Tribunal: STM
Processo: 7000471-98.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL CARACTERIZADO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão não unânime deste STM, que reformou Sentença absolutória para condenar a Ré no delito de uso de documento falso. Os elementos probatórios colhidos durante o curso da instrução processual são incontroversos e apontam a responsabilidade penal da Embargante quanto ao delito a ela imputado na Denúncia. É despicienda a realização de Perícia do documento falsificado quando as informações nele contidas são passíveis de confrontação com outros elementos de prova igualmente idôneos a demonstrar a inautenticidade do falsum. Os elementos de convencimento constantes nos autos evidenciam a caracterização do dolo presente na conduta da Embargante. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000471-
98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO
OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO EMBARGADO E ABSOLVER A CIVIL ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA DO DELITO PREVISTO NO ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000471-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão não
unânime deste STM, que reformou Sentença absolutória para condenar
a Ré no delito de uso de documento falso.
Os elementos probatórios colhidos durante o curso da instrução
processual são incontroversos e apontam a responsabilidade penal da
Embargante quanto ao delito a ela imputado na Denúncia.
É despicienda a realização de Perícia do documento falsificado quando
as informações nele contidas são passíveis de confrontação com outros
elementos de prova igualmente idôneos a demonstrar a inautenticidade
do falsum.
Os elementos de convencimento constantes nos autos evidenciam a
caracterização do dolo presente na conduta da Embargante.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes e de nulidade do Julgado.

7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União, em favor da civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense no bojo da Apelação
nº 7000016-70.2022.7.00.0000, que, por maioria, reformou a Sentença absolutória
para condená-la à pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 315 c/c o
art. 311, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos,
com o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, na
forma do art. 33, § 2º, do CP, acrescido do direito de continuar recorrendo em
liberdade.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 61 da
Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000):
APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, IV. LEI Nº 8.666/1993) E USO DE
DOCUMENTO
FALSO
(ART.
315
DO
CPM).
ABSOLVIÇÃO.
MPM.
IRRESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOLO. USO. FALSO ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO. MEIOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Não obstante a absolvição em relação ao crime de fraude à licitação, subsiste a
violação do art. 315 do CPM, tendo em vista a acusada ter apresentado falsa
certidão de capacitação técnica e financeira para participar de pregão eletrônico
perante a Força Aérea Brasileira.
A ausência de perícia no documento apresentado não ilide o crime se a sua
inidoneidade puder ser aferida por outros meios, no caso, a informação do
Departamento de Pessoal Civil da Marinha do Brasil, que negou sua autenticidade.
Não deve prosperar a alegada ausência de dolo da apelada se o documento
apresentado beneficiou exclusivamente sua empresa, a qual se sagrou vencedora do
certame e executou o contrato firmado com a Administração Militar.
Provido o apelo do Ministério Público Militar.
Decisão por maioria.
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi Relator da Apelação o Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, e Revisor, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
A Defensoria Pública da União foi intimada em 12 de junho de 2023,
tendo oposto os presentes Embargos na mesma data (evento 69 e 70 da Apelação nº
7000016-70.2022.7.00.0000).
Em suas Razões, requer que esta Corte Castrense reconheça a
prevalência da corrente minoritária, consubstanciada nos votos dos Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
ODILSON SAMPAIO BENZI, pugnado pela reforma do Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000, para manter a Sentença
absolutória, recorrida e, assim, absolver a Acusada dos crimes previstos no art. 311
c/c o art. 315 ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
Código de Processo Penal Militar (evento 01).
Em Despacho proferido em de 13 de junho de 2023, admiti os
presentes Embargos Infringentes (evento 05).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE
CONCESI, opina pela rejeição dos Embargos, para manter incólume o Acórdão
objurgado (evento 08).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido
por esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000, que,
por maioria, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar a ora
Embargante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa nos art. 315 c/c o art.
311, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos, com
o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, na forma do
art. 33, § 2º, do CP comum.
Pretende a Embargante fazer prevalecer o voto dos Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ODILSON SAMPAIO BENZI.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pela corrente
minoritária, no sentido de entender pela não caracterização do elemento
subjetivo do tipo penal (dolo) imputado à Embargante, registre-se que a referida
tese em que repousa o presente recurso não deve ser acolhida.
No Código Penal Militar, o crime de Uso de Documento Falso é assim
disposto:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Veja-se que o núcleo do tipo penal é “Fazer uso”. Cuida-se de crime
tipicamente doloso, caracterizado na vontade livre e consciente do agente que
apresenta documento público ou privado à Administração Militar, por ele
sabidamente falso.
Pois bem.
Os elementos probatórios colhidos durante o curso da instrução
processual são incontroversos e apontam a responsabilidade penal da Acusada
quanto ao delito a ela imputado na Denúncia.
Segundo consta dos autos, a Acusada, por intermédio da microempresa
que levava seu nome, sagrou-se vencedora referente a itens constantes do Pregão
Eletrônico nº 047/2013, realizado pelo VI Comando Aéreo em 20 de novembro de
2013, tendo, ao final, firmado contrato para produzir e fornecer móveis em madeira.
Ocorre que a Acusada somente logrou êxito no referido certame
mediante o emprego de escuso expediente consistente na utilização de documento
falsificado, a saber, o “Atestado de Capacidade Técnica” supostamente emitido pela
Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do Brasil, em função de haver entregado,
segundo o aprazado, objetos especificados em contrato administrativo que sua
empresa teria mantido junto àquela Força. Nesse sentido, vejamos o que atestou o
referido documento, litteris (evento 01, doc. 06, fl. 02 do IPM nº 7000029-
69.2018.7.11.0011):
“Declaramos junto aos Órgãos Públicos, Privados e a quem interessar, que a
empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA EPP, localizada à SER/S, Centro
Comercial Cruzeiro Velho, Bl. D, Sala 105 - Cruzeiro Velho, forneceu e entregou
dentro dos prazos acordados, o material abaixo especificado:
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Colchão de casal e de solteiro D-33;
- Cama Box. solteiro e casal
- Cama com estrado de madeira;
- Mesa para computador;
- Descanso de Pés
- Suporte Cpu;
- Arquivo para pasta suspensa;
Assim sendo, nada consta em nossos arquivos que desabone no desempenho de suas
atribuições.”
Dessa forma, a materialidade delitiva está plenamente caracterizada no
sobredito “Atestado de Capacidade Técnica” de que se valeu a empresa ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA – ME para atender a exigência prevista no art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93, cuja falsidade foi demonstrada via informações prestadas no bojo do
Oficio nº 09-2/DPCvM-MB, de 10 de junho de 2020, oriundo da Força Naval. A
esse respeito vejamos o que registrou o Contra-Almirante JOSÉ ACHILLES
ABREU JORGE TEIXEIRA no sobredito Ofício (evento 124 do IPM nº 7000029-
69.2018.7.11.0011):
“(...)
1.6. não constam pagamentos realizados à empresa “ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA-ME” nos controles de aquisição de material (...); e
1.7 quanto à formatação do documento, foram observadas algumas discrepâncias
em relação ao padrão adotado pela Organização, como: brasão disposto abaixo do
nome da instituição, abreviação do nome “MARINHA” no cabeçalho e na
assinatura (MARINH.) e não identificação do cargo da pessoa que assina o
documento.”
Cumpre salientar, por oportuno, que, inobstante o documento
falsificado não teria sido objeto de perícia, para fim de atestar a sua inautenticidade,
anoto que tal categoria probatória se revelou despicienda na espécie, haja vista que
as informações nele contidas foram passíveis de confrontação com outros elementos
de prova igualmente idôneos a demonstrá-la, como aqueles constantes do Ofício nº
09-2/DPCvM-MB antes referenciado. Tal entendimento converge com remansosa
jurisprudência desta Corte Castrense, da qual se pode citar o seguinte julgado abaixo
transcrito:
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
(...). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. I - A infração penal de uso de
documento falso é um delito de tipo remetido, acessório e formal, de consumação
antecipada, cuja operação é de forma livre. II - A prova técnica pode ser
dispensada quando há elementos persuasivos e certos da fraude operada no
suporte documental. (...). VII - Recursos conhecidos e não providos. Decisão
Unânime.
(APELAÇÃO N.º 7000226-92.2020.7.00.0000; Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ; julgado em 22/09/2020 e publicado em 04/11/2020). (Grifo
nosso.)
Noutro giro, a autoria delitiva está igualmente configurada na espécie.
Embora a Acusada tenha procurado se eximir da responsabilidade
quanto à feitura e à apresentação do falsum à Administração Militar, atribuindo tais
condutas ao setor burocrático de sua empresa como forma de suscitar dúvidas acerca
de sua prévia ciência quanto a não autenticidade da referida contrafação, tem-se que
esta tese encontra óbices intransponíveis que exsurgem da instrução processual.
De saída, é importante não perder de vista que a empresa em questão
era classificada como “individual”, sendo a Acusada a exclusiva detentora da
integralidade do respectivo capital social da empresa ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA – ME, de modo que, nesse panorama, é plausível vislumbrar motivação
capaz de incutir na Acusada o propósito de agir ilicitamente para obter êxito no
procedimento licitatório do qual participou (evento 01, doc. 19, fl. 01, do IPM nº
7000029-69.2018.7.11.0011).
Cumpre consignar, ainda, que, ao participar do certame regulado pelo
Edital nº 47/VI COMAR/2013, a Acusada, por intermédio de sua empresa, assentiu
com todos os termos do aludido instrumento convocatório, o qual, em tema de
habilitação de licitantes, dispôs o seguinte (evento 01, doc. 19, fl. 01, do IPM nº
7000029-69.2018.7.11.0011:
(...)
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
(...)
5.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou
"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos
no Edital;
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação.
(...)
9.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:
9.9.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
(...)
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n º 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
(...)
19.3. apresentar documentação falsa;
(...)
19.9. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
19.10. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
19.11. Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
19.12. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 19.13. Em caso de inexecução
parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
19.14. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Comando da Aeronáutica, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
19.15. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19.16. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
(...) (Grifos nossos.)
Nessa ordem de ideias, não é crível supor que a Acusada nada soubesse
acerca da relação e da natureza dos documentos que seriam apresentados por sua
empresa na disputa.
Na condição de interessada direta na adjudicação do objeto do certame
que disputara, seria temerário de sua parte ignorar justamente a parte mais decisiva
do procedimento licitatório que poderia lhe render vultoso contrato administrativo, a
ponto de sequer checar se os documentos necessários à participação de sua empresa
no certame atenderiam ou não os requisitos estabelecidos em edital e, com isso,
perder tamanha oportunidade de crescimento para seu negócio ou, em caso de
formalização do ajuste, vir a sofrer penalidades administrativas em caso de eventuais
ações realizadas em desconformidade com aquele instrumento convocatório.
Ademais, é preciso ter em conta que a instrução processual não
registrou a existência de qualquer outra pessoa suficientemente inclinada a, por meio
da perpetração de uma fraude, favorecer a empresa da Acusada na obtenção de
contrato com o Poder Público, o que torna ainda mais destituída de fundamento a
tese encampada pela ilustre Defesa.
Inclusive, tal constatação é apoiada nas declarações prestadas, em
Juízo, pela testemunha defensiva, a Sraª. Liliane Sarmento Silva, profissional que, à
época dos fatos, figurava como responsável pela burocracia da empresa ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA – ME. Nesse particular, quando instada a responder se
tinha ciência acerca da natureza falsária do “Atestado de Capacidade Técnica” ou
sobre quem o teria produzido, a referida testemunha foi categórica e negou qualquer
conhecimento a esse respeito (evento 147, vídeo 05, a partir do min. 1:00, da APM
nº 7000321-83.2020.7.11.0011).
Elencados, pois, os elementos de convencimento anteriormente
destacados, é irretocável a conclusão adotada pelo eminente Relator da Apelação que
originou os presentes Embargos, Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
quando, ao tratar sobre a caracterização do dolo presente na conduta da Acusada,
salientou:
(...)
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consignado na sentença, a apelada mencionou que não lidava com a
burocracia em sua empresa, tarefa essa que ficava a cargo da testemunha Patrícia
Liliane Sarmento, a qual declarou ser a responsável pela preparação e
apresentação da documentação da empresa perante os órgãos públicos. Por essa
razão, concluiu o nobre Magistrado pela ausência de evidências de que a apelada
tivesse consciência da eventual falta de veracidade do atestado de capacidade
técnica apresentado perante o Comando da Aeronáutica.
Com a devida vênia ao entendimento da autoridade sentenciante, não há como
afastar o dolo da apelada. Ressalta-se ter a empresa se sagrado vencedora no
certame e executado o contrato com a Administração da Força Aérea. Se não foi a
apelada propriamente quem apresentou o atestado, qualquer outra pessoa que o
apresentasse o fez, no mínimo, a seu pedido e em benefício de sua empresa. Não há
como imaginar que outra pessoa pudesse fazer isso com o propósito de prejudicar a
apelada sem uma razão plausível.
(...) (Grifos nossos.)
Portanto, como os presentes Embargos estão fundamentados em tese
detidamente analisada e rechaçada por esta Corte no bojo da Apelação nº 7000016-
70.2022.7.00.0000, a eles deve ser conferida a mesma solução jurídica adotada no
Acórdão embargado, consistente na condenação da Acusada à pena de 02 (dois) anos
de reclusão como incursa no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício
do "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos, reprimenda esta, registre-se, perfeitamente
adequada e proporcional aos fatos a ela imputados na Exordial Acusatória.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, mantendo inalterado o Acórdão objurgado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356384v2 e
do código CRC ca02c5ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 9/11/2023, às 16:23:28
7000471-98.2023.7.00.0000
40001356384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000471-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para
reformar o Acórdão embargado e absolver a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA do delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, pelos motivos que passo a expor:
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação no
7000016-70.2022.7.00.0000, que, por maioria, reformou a Sentença absolutória
para condenar a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, a ser cumprida
em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Acórdão embargado, publicado no DJe nº 084, de 19 de maio de
2023, restou assim ementado (processo 7000016-70.2022.7.00.0000/STM, evento
61, ACOR1), in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, IV. LEI Nº 8.666/1993)
E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). ABSOLVIÇÃO. MPM.
IRRESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOLO. USO. FALSO ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO. MEIOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Não obstante a absolvição em relação ao crime de fraude à licitação, subsiste a
violação do art. 315 do CPM, tendo em vista a acusada ter apresentado falsa
certidão de capacitação técnica e financeira para participar de pregão eletrônico
perante a Força Aérea Brasileira.
A ausência de perícia no documento apresentado não ilide o crime se a sua
inidoneidade puder ser aferida por outros meios, no caso, a informação do
Departamento de Pessoal Civil da Marinha do Brasil, que negou sua autenticidade.
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não deve prosperar a alegada ausência de dolo da apelada se o documento
apresentado beneficiou exclusivamente sua empresa, a qual se sagrou vencedora do
certame e executou o contrato firmado com a Administração Militar.
Provido o apelo do Ministério Público Militar.
Decisão por maioria.
Conforme consta do Extrato da Ata da Sessão de 26 de abril de 2023,
o Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer do Apelo Ministerial e, por maioria,
decidiu dar-lhe provimento para, reformando a Sentença absolutória, condenar a
Civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA à pena de 2 anos de reclusão, como
incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, conforme as condições estabelecidas no presente Acórdão, o
regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, na forma do
art. 33, § 2º, do CP, e o direito de continuar recorrendo em liberdade, nos termos do
Voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), Dra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS
GÓES,
Gen
Ex
ODILSON
SAMPAIO
BENZI,
além
deste
Revisor, negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Declarou-se impedido o Ministro Gen Ex CARLOS VUYK DE
AQUINO, na forma do art. 149 do RISTM. Ausente, justificadamente, o Ministro
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. O Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS encontrava-se em licença para tratamento de saúde.
Em suas Razões, a DPU requereu a prevalência do entendimento
firmado pela corrente minoritária, consubstanciada no Voto Vencido da lavra do
Revisor Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Conforme consta nos autos, durante o curso do Pregão Eletrônico nº
047/2013, realizado no VI Comando Aéreo Regional, anteriormente conhecido como
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), localizado em
Brasília-DF, ocorreu um processo licitatório, no período de 20 de novembro de 2013
a 29 de outubro de 2014, com o objetivo de contratar uma empresa especializada na
fabricação de móveis de madeira com ou sem revestimento de fórmica e a Empresa
ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME, representada pela civil ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA, obteve êxito em vários itens dessa concorrência,
utilizando um Atestado de Capacidade Técnica aparentemente emitido pela Diretoria
do Pessoal Civil da Marinha do Brasil.
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta
dos
autos
do
Inquérito
Policial
Militar
7000029-
69.2018.7.11.0011 o Atestado de Capacidade Técnica, datado em 1º de fevereiro de
2013, e assinado por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA, supostamente
da Diretoria de Pessoal Civil da Marinha, no qual consta declaração que a
Empresa ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA – EPP, forneceu e entregou dentro
dos prazos acordados materiais adquiridos e a ausência de fatos desabonadores no
desempenho das atribuições da empresa (processo 7000029-69.2018.7.11.0011/DF,
evento 1, IP-PROCE6, Fl. 2). Vejamos:
"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Declaramos junto aos Órgãos Públicos, Privados e a quem interessar, que a
empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA EPP, localizada à SER/S, Centro
Comercial Cruzeiro Velho, Bl. D, Sala 105 - Cruzeiro Velho, forneceu e entregou
dentro dos prazos acordados, o material abaixo especificado:
- Colchão de casal e de solteiro D-33;
- Cama Box. solteiro e casal;
- Cama com estrado de madeira;
- Mesa para computador;
- Descanso de Pés
- Suporte Cpu;
- Arquivo para pasta suspensa;
Assim sendo, nada consta em nossos arquivos que desabone no desempenho de suas
atribuições.
Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2013.
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
MARINHA DO BRASIL"
Conforme apurado no curso do IPM, a Diretoria do Pessoal Civil da
Marinha informou, por meio do Ofício nº 09-2/DPCvM-MB, de 10 de junho de
2020, que não há militar ou civil com o nome de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
SILVA que sirva ou tenha servido naquela Diretoria; o material relacionado no
atestado não consta do sistema de controle de material da Diretoria; não foram
realizados pagamentos àquela empresa no período citado e existem erros na
formatação do documento (processo 7000029-69.2018.7.11.0011/DF, evento 124,
DILIGENCIAS1), in verbis:
“1. Em atenção ao Oficio nº 39/AJUR/SIJ/3200, de 12 de maio de 2020, desse
Comando, endereçado ao Gabinete do Comandante da Marinha, reencaminhado
para esta Diretoria pelo Oficio nº 60-177, de 1º de junho de 2020, relativo à
solicitação de informações sobre autenticidade de Atestado de Capacidade Técnica,
participo que:
1.1. existem cinco militares com o nome ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA, nas
graduações de Segundo-Sargento, Soldado e Marinheiro-Recruta;
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2. todos os identificados já foram desligados do Serviço Ativo da Marinha, sendo
a ocorrência mais recente de transferência para reserva da Marinha em 2011;
1.3. nenhum dos militares identificados serviu ou prestou serviço nesta Diretoria;
1.4. não foram identificados Servidores Civis com o nome ANTONIO CARLOS DE
SOUZA SILVA.
1.5. o material relacionado na lista apresentada no Atestado de Capacidade Técnica
não consta em nossos sistemas de controle de material;
1.6. não constam pagamentos realizados à empresa “ ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA-ME” nos controles de aquisição de material no período citado; e
1.7 quanto à formatação do documento, foram observadas algumas discrepâncias
em relação ao padrão adotado pela Organização, como: brasão disposto abaixo do
nome da instituição, abreviação do nome “ MARINHA” no cabeçalho e na
assinatura (MARINH.) e não identificação do cargo da pessoa que assina o
documento.”
Certo é que o fato de não ter sido realizada perícia no documento não
impede a caracterização de sua falsidade, tendo em vista que as diligências
empreendidas pela Marinha do Brasil não deixam dúvidas de que o referido Atestado
é ideológica e materialmente falso. Portanto, a prova dos autos é robusta o suficiente
no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 315 do
CPM.
Contudo, entendo carente de comprovação que a civil ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA tenha agido com dolo de enganar a Administração
Militar, sendo importante observar que, ao ser interrogada, a Acusada afirmou que
não lidava com os papéis de habilitação da empresa nos certames e que quem
cuidava da documentação era a funcionária Sra. PATRÍCIA LILIANE SARMENTO
SILVA, e, segundo suas palavras ( (processo 7000321-83.2020.7.11.0011/DF, evento
150, VIDEO4), ipsis litteris:
"(...) elas com certeza devem ter pedido, ah me dê uma atestado técnico, de
capacidade, e eles devem ter passado pra ela... é a Patricia, é porque a gente ficava
juntas, ela era responsável mais pela entrega da documentação e de coletar a
documentação e receber os caminhões, ela ficava nessa parte mais prática, porque
ela era mais hávil do que eu, eu não sou um pessoa muito habilidosa (...) eu atesto
com certeza que ela pegou esse atestado de alguém que ela entregou (...)"
Por sua vez, a Sra. PATRÍCIA LILIANE SARMENTO SILVA
confirmou ser a responsável por preparar e apresentar a documentação da empresa
ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME perante os órgãos públicos e em seu
depoimento (processo 7000321-83.2020.7.11.0011/DF, evento 147, VIDEO5)
declarou, ipsis litteris que "participava de pregão, acompanhava entregas (...) na
parte administrativa, na parte de documentos, entregava no SICAF (...) e ao ser
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntada se elaborava as proposta e a documentação que tinha que acompanhar,
respondeu "também"; ou seja, confirmou ser, realmente, a pessoa responsável pelas
documentações referente aos pregões da empresa.
Portanto, não há como se ter certeza de que ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA sabia sobre a falsidade do Atestado de Capacidade Técnica
supostamente emitido pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do Brasil, até
porque eram frequentes as licitações e contratos de sua empresa com a Marinha do
Brasil. Ou seja, há dúvidas de que ela sabia que estava fazendo uso de documento
falso.
A conduta ilícita pela qual a Acusada foi denunciada está assim
descrita no art. 315 do CPM, in verbis:
No tocante ao tipo, assim dispõe o Código Penal Militar:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Esse crime é consumado com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado, sem a necessidade de existir um prejuízo financeiro à
Administração Militar ou a obtenção de uma vantagem indevida pelo agente. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso, sendo a ciência do falso inerente ao tipo penal em comento.
Assim sendo, em caso de dúvidas acerca do dolo do agente, não há
alternativa a ser tomada senão sua absolvição, com a devida aplicação do Princípio
do In Dubio Pro Reo.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE
ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA
CUBAGEM
DO
TANQUE.
ELEMENTARES
DOS
DELITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
DESPROVIMENTO
DA
APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do Exército para o
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um caminhão cuja capacidade,
informada por meio de "declaração de aferição", era de 9.000 (nove mil) litros.
Para a perfeita tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a
existência de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e
subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há lastro probatório que permita concluir
que o Apelado tenha fornecido água em quantidade inferior ao que fora contratado
pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco que teria agido com
o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter
uma vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se utilize de
documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao
elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria
apresentando um documento falso no credenciamento realizado, o que, no
mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do
tipo. À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e
de uso de documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam
concluir com segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização
dos referidos ilícitos, incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação
desprovida. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação nº 7000507-
14.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 4/3/2022). (Grifo nosso.)
No presente caso, como visto, embora estejam demonstradas a
materialidade e a autoria delitivas, não foi comprovado o dolo da Ré no
cometimento do crime, pairando dúvida razoável acerca da existência do elemento
subjetivo do tipo. Nesse caso, em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo,
entendo como acertada a Sentença absolutória, em seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando
o Acórdão embargado, absolver a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA do
delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355979v6 e
do código CRC 333e6b2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 22:46:54
7000471-98.2023.7.00.0000
40001355979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR